Tribunal: TJMT
Processo: 1011956-92.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011956-92.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), PAULO DE TARSO SILVA KOBAL - CPF: 550.207.478-15 (ADVOGADO), GENIVAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 284.413.478-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DIAS BALTAZAR DE JESUS - CPF: 384.546.398-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011956-92.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
– INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA – INOVAÇÃO RECURSAL –

RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos
aclaratórios
, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

O pedido de instauração de incidente de restituição de coisa, se não trazido a conhecimento deste Tribunal de Justiça por meio das razões do Recurso de Apelação, não pode ser analisado nos Embargos Declaratórios, sob pena de inovação recursal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011956-92.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal n. 1011956-92.2023.8.11.0006, que, à
unanimidade
, desproveu o recurso do embargante, ALLIANZ SEGUROS S/A e manteve a apreensão do automóvel, Ford Fiesta Sedan 1.6, cor prata, ano 2011, Chassi 9BFZF54P2B8175905, placas de identificação ENY-4325/SP, perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Aduz o embargante a ocorrência de contradição e omissão na fundamentação explicitada no voto-condutor, consignando que:
1)
o acórdão “
não aponta de modo claro a necessidade do veículo para o prosseguimento da instrução criminal, bem como que apesar de restar comprovada a propriedade do veículo, lhe foi indeferida a restituição, remetendo-se os autos ao arquivo.
”;
2)
houve o requerimento da “
realização e apresentação do competente laudo pericial, no entanto, tal pedido sequer foi apreciado na r.decisão”
; 3) o juízo singular deveria instaurar o incidente de restituição de coisa apreendida “
para determinar quem é o verdadeiro dono da coisa [...] ao invés de julgá-la, de plano, improcedente”
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para “
determinar a instrução do incidente de restituição de coisa apreendida e a imediata realização de perícia técnica [...]”
e, alternativamente seja realizado a perícia metalogáfica no prazo legal, com a consequente liberação do veículo à proprietária [doc. digital n. 22952682].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011956-92.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual eles não se prestam.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

A tese atinente à possibilidade de restituição do veículo apreendido
foi amplamente debatida
– e refutada – no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, não se podendo excogitar na
omissão
ou
contradição
alegadas nestes aclaratórios.

Ademais, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

No caso, houve o julgamento da questão de maneira fundamentada – tanto que me aprofundei nas provas trazidas nos autos e analisei, com acuidade, os elementos que permearam a decisão do juízo singular na apuração dos crimes praticados com o veículo apreendido e o porquê da realização da perícia técnica –, apenas não tendo sido adotada a tese defensiva.

Além disso, há que se destacar que o laudo pericial veicular já foi solicitado pela autoridade policial junto à POLITEC e o pedido reforçado pelo juiz
a quo
no bojo da ação penal.

Logo, por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Por derradeiro, destaco que o pedido de “
instrução do incidente de restituição de coisa apreendida
” sequer foi ventilado no apelo defensivo, não podendo, neste
iter
processual, valer-se da referida tese, sob pena de inovação recursal.

Aliás, o argumento foi suscitado perante o juízo de 1o grau, mediante oposição de Embargos Declaratórios, tendo sido refutado sob o seguinte argumento,
verbis
:

Com relação a alegação da requerente de que este Juízo deveria ter instaurado o incidente de restituição de coisa e determinado a realização de perícia técnica para identificação do veículo, antes de julgar, de plano, a restituição improcedente, não merece prosperar, na medida em que na decisão proferida no Id. 140786558 foi mencionada a necessidade de aguardo da perícia requisitada pela autoridade policial, para então deliberar sobre o destino de veículo apreendido.

No caso, conforme destacado pelo Parquet, o mero inconformismo da requerente não autoriza o manejo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada em razão da sua específica função integrativa, que se limita a sanar obscuridade, omissão, contradição ou correção de erro material contido no julgado.

De fato, conforme destacado pelo Parquet, os presentes embargos consistem em mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem apontar de forma objetiva e contundente a suposta obscuridade, contradição ou omissão da sentença”
(doc. digital n. 212334243)

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024